Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732743-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RONALDO LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação executiva promovida pelo agravante em desfavor de RONALDO LOPES DO NASCIMENTO (processo n. 0706797-49.2018.8.07.0001), acolheu a impugnação à penhora incidente sobre verbas salariais do devedor. O recorrente alega, em suma, que a conta corrente em que depositados os valores penhorados não é exclusivamente utilizada para recebimento de aposentadoria pelo devedor, que exerce atividades como autônomo, de modo a justificar a penhorabilidade respectiva. Pela petição de id 30152556, o agravante informa que as partes formalizaram acordo extrajudicial. Realmente, em consulta aos autos eletrônicos no Juízo de origem (processo n. 0706797-49.2018.8.07.0001), verifica-se que foi deferida a suspensão do processo até 15/09/2023, em decorrência do acordo extrajudicial firmado pelas partes (id 106703118 dos autos principais). Ora, o art. 190 do Código de Processo Civil trouxe ao ordenamento brasileiro cláusula geral de negociação processual, em que é lícito às partes celebrarem negócio jurídico processual, amoldando as normas às especificidades da causa e estipulando mudanças no procedimento em processos que versem sobre direitos que admitam a autocomposição. Ainda, conforme previsão dos artigos 313, inciso II, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a suspensão do curso processual da execução pela convenção das partes. Diante do referido contexto, uma vez que foi determinada a suspensão do feito principal, SUSPENDO O PRESENTE RECURSO pelo mesmo período ali estabelecido, até 15/09/2023, que foi o prazo deferido pelo credor para que o devedor realize o pagamento das parcelas ajustadas. Após o decurso do prazo, não se manifestando antes a parte agravante, aguarde-se na Secretaria pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC, e então, caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, sob pena de se reconhecer a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator